Tribunal: CARF
Processo: 10805.001957/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.001957/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.574 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCIA REGINA TEDESCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 85 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 70 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001957/2010-41
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001957/2010-41

Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento
(fls. 4 a 8), relativamente ao ano-calendário de 2005, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
1.887,73
Multa de Ofício (75%)
1.415,79
Juros de Mora
933,29
Valor do Crédito Tributário Apurado
4.236,81
2. Anteriormente, a interessada havia declarado imposto a restituir no valor de R$
2.251,29 (fl. 7).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 6), referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
“(...)

(...)

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. A contribuinte apresenta impugnação (fl. 2) com fundamento nas seguintes
alegações:
“(...)

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001957/2010-41

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em
benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que
comprovadas mediante documentação hábil e idônea. A legislação
tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que
demonstrem a efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2014 (e-fl. 83), o sujeito
passivo interpôs, em 24/04/2014 (e-fl. 85), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas
pelos documentos anexos ao recurso. Anexa novos documentos (e-fls. 87 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Passa-se então à análise da tempestividade e da admissibilidade do recurso.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001957/2010-41

Na espécie, o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 83) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em 24/03/2014, terça-feira, quando
então considera-se cientificada a recorrente da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
25/03/204, findando em 23/04/2014, quarta-feira.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 24/04/2014, quinta-feira
(protocolo de e-fl. 85), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido. As datas referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo
juntado aos autos (e-fl. 105) e no Despacho de encaminhamento da DRFB Santo André/SP (e-fl.
107).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Original